Tribunal: TJMT
Processo: 1002708-30.2024.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002708-30.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAIMUNDO MOREIRA DA TRINDADE - CPF: 181.282.891-87 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), LEONARDO SOUSA FARIAS - CPF: 021.367.330-44 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CANCELAMENTO DE CARTÃO. ALEGAÇÃO DE SALDO CREDOR. CONTRATO VÁLIDO E REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ABUSIVIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Raimundo Moreira da Trindade contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito movida em face de Paraná Banco S.A., apenas para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado (RMC). O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. O apelante pleiteia a apuração de eventual saldo credor em seu favor e a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença foi omissa ao não reconhecer eventual saldo credor em favor do apelante em razão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário;

(ii) estabelecer se é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais diante do êxito parcial do autor com o cancelamento do cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é omissa quanto ao saldo credor, pois o pedido central era o cancelamento do cartão, deferido pelo juízo de origem, reconhecendo-se a validade e regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, celebrado de forma clara e transparente.

4. O cartão de crédito consignado (RMC/RCC), regulamentado pela Lei nº 14.431/2022 e pela INSS/PRES nº 134/2022, tem características distintas do mútuo bancário, com desconto do pagamento mínimo em folha e possibilidade de cobrança do saldo remanescente em faturas subsequentes.

5. Não há nos autos prova de vício de consentimento ou abusividade, sendo inaplicável a alegação genérica de desconhecimento da modalidade contratada, uma vez que as cláusulas contratuais apresentam informações claras sobre encargos, juros e forma de amortização.

6. A jurisprudência do STJ (REsp nº 1.722.322/MA) reconhece nulidade em casos de ausência de informação clara, o que não se verifica no presente caso, em que o contrato foi celebrado com ciência do consumidor.

7. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente aplicada, considerando a sucumbência mínima do requerido, pois o cancelamento do cartão poderia ser solicitado administrativamente, nos termos do art. 17-A da IN nº 28/2008, e os demais pedidos foram julgados improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC) é válido e eficaz quando firmado com informações claras sobre encargos, juros e forma de amortização.

2. Não há saldo credor a ser reconhecido quando o contrato é regularmente executado e os descontos são previstos contratualmente.

3. A inversão dos ônus sucumbenciais não é cabível quando o êxito do autor é mínimo e o pedido deferido poderia ter sido satisfeito administrativamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Raimundo Moreira da Trindade
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito em face de
Paraná Banco S.A.,
originária da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

O magistrado a quo em sentença (ID. 302648375 - ID de origem 19290917) julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar o cancelamento do cartão de crédito contratado.

Em vista da sucumbência mínima da parte requerida, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, de exigibilidade suspensa, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida.

O apelante em suas razões (ID. 302648376 - ID de origem 184893451) sustenta que, embora a sentença tenha acertadamente determinado o cancelamento do cartão de crédito consignado (RMC), deixou de apreciar questão relevante referente à existência de eventual saldo credor em seu favor.

Argumenta que vem pagando há anos, por meio de descontos em seu benefício previdenciário, valores referentes ao cartão de crédito, e que, conforme documentação juntada aos autos, já teria quitado o valor disponibilizado pela instituição financeira, que foi de aproximadamente R$ 7.379,37.

Aduz o recorrente que, de acordo com o art. 16, §4º da Instrução Normativa do INSS nº 28/2018, é obrigatória a amortização mensal e constante do saldo devedor do cartão de crédito consignado, razão pela qual deve haver compensação entre o valor devido e o valor retido a título de RMC ao longo do tempo. Ressalta que, caso seja apurado que ainda possui débito, opta pela continuação dos descontos mensais em seu benefício, requerendo apenas que seja estabelecida uma data fim para cessação dos mesmos.

Insurge-se também contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pleiteando a inversão do ônus sucumbencial. Argumenta que, tendo sido reconhecido seu direito ao cancelamento do cartão de crédito, objeto principal da ação, deveria a parte requerida ser condenada ao pagamento dos honorários, conforme dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, determinando a apuração de eventual saldo credor em seu favor em futura liquidação de sentença, bem como a inversão dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 302648378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Raimundo Moreira da Trindade contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar apenas o cancelamento do cartão de crédito consignado (RMC) contratado junto ao Paraná Banco S.A.

Os pontos controvertidos na lide recursal concentram-se em duas questões principais: (i) a omissão da sentença quanto à análise de eventual saldo credor em favor do apelante, decorrente dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário que, segundo alega, já teriam ultrapassado o valor originalmente disponibilizado pela instituição financeira; e (ii) a distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que o apelante, embora tenha obtido êxito no pedido principal de cancelamento do cartão de crédito, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte requerida.

Inicialmente, quanto à omissão sobre eventual saldo credor, a sentença não foi omissa, mas limitou-se a analisar o pedido principal de cancelamento do cartão de crédito consignado, que foi deferido conforme solicitado na inicial.

A questão de eventual saldo credor não foi objeto de análise específica porque o contrato foi considerado válido e regular, tendo o magistrado reconhecido que a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) foi realizada de forma clara e transparente, com informações suficientes sobre a modalidade contratada, inclusive quanto à forma de amortização do débito mediante pagamento de parcela mínima através do desconto em folha.

Quanto à amortização obrigatória do saldo a sentença reconheceu a validade do contrato e a regularidade dos descontos realizados, não havendo qualquer abusividade no que tange à amortização do débito, uma vez que o pagamento se dá mediante desconto da reserva da margem consignável do benefício previdenciário, conforme previsto na cláusula 6 do instrumento contratual.

Dessa forma (ID. 302648359):

“6. DECLARO que em caso de não pagamento do valor total da fatura até data do vencimento, o valor equivalente ao pagamento mínimo será descontado diretamente do contracheque do meu vencimento/benefício, observado o limite estabelecido pela legislação vigente. Sendo que tenho CIÊNCIA ainda que, o saldo em aberto será cobrado na próxima fatura, acrescido de juros e demais encargos.”

Nesse panorama, como bem observado pelo juízo de 1º grau, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC), instituído pela MP nº 1.106/2022 e posteriormente convertido na Lei nº 14.431/2022, foi regulamentado pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 134/2022 como operação destinada ao financiamento de bens, serviços, saques e outros benefícios.

Tal modalidade de crédito se disseminou entre aposentados, pensionistas e servidores públicos, motivando a judicialização em diversos casos, como reconhecido no REsp nº 1.722.322/MA, no qual o STJ apontou violações ao direito à informação, à transparência e à boa-fé objetiva, diante da ausência de dados essenciais no momento da contratação.

Para sanar essas falhas, a IN nº 28/2008 foi alterada pela IN nº 100/2018, estabelecendo, nos arts. 21 e 21-A, o dever de prestação de informações mínimas e a obrigatoriedade de Termo de Consentimento Esclarecido (TCE) específico e detalhado.

No presente caso, tem-se contexto fático diverso daquele examinado no precedente citado, na medida em que o contrato ora sob análise revela, de forma inequívoca, a clareza quanto à modalidade pactuada.

Tal constatação decorre, em primeiro plano, da expressa estipulação de que o saque realizado mediante cartão consignado seria cobrado em parcela única, integralmente lançada na fatura subsequente, com indicação precisa da taxa de juros mensal, anual e efetiva, bem como da incidência de IOF e da conta bancária indicada para o crédito da quantia, conforme se depreende da cláusula V do termo de solicitação de saque (ID. 169052496).

Verifica-se, assim, que o consumidor tinha plena ciência do pacto celebrado ao acionar o limite do cartão para fins de saque, não se podendo falar, diante de tal cenário, em abusividade contratual, máxime ante a previsão expressa dos encargos aplicáveis em caso de inadimplemento.

Ademais, não se pode ignorar que o cartão de crédito consignado, por sua própria natureza, não segue a mesma lógica dos contratos de mútuo bancário com parcelas fixas e prazo determinado.

Dessa forma, recentemente já decidiu esta E. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO (RCC) – TERMO DE ADESÃO À CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO – INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se restar evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC e/ou Cartão de Crédito Consignado em Benefício (RCC), mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como mediante a comprovação de que o consumidor se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser reconhecida a validade da contratação. 2. No presente caso, restou comprovado nos autos que o Apelante aderiu à Proposta de Adesão ao serviço de Cartão Consignado de Benefício (RCC), formalizada em meio digital, mediante a captura de selfie da Requerente, com cópia dos documentos pessoais. 3. Não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, uma vez que ao aderir à proposta de contratação descrita nos autos, o Apelante deu ciência expressa quanto às condições da contratação, taxas, encargos, assim como a ciência quanto aos seus termos, inclusive que não se tratava de empréstimo consignado, razão pela qual a sentença deve ser mantida. 4. Recurso desprovido.” (TJMT, N.U 1001907-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

No presente caso, como já analisado, não há nos autos qualquer elemento que denote vício de consentimento ou prática abusiva capaz de afastar a eficácia do contrato celebrado. Assim, a mera alegação genérica de desconhecimento sobre a natureza do produto contratado não é suficiente para infirmar a validade do negócio jurídico, sobretudo quando há prova documental clara da adesão consciente do consumidor.

Quanto à inversão dos ônus sucumbenciais, a sua distribuição foi corretamente aplicada pelo magistrado, que considerou a sucumbência mínima da parte requerida, uma vez que o pedido de cancelamento do cartão de crédito poderia ter sido realizado administrativamente pelo autor a qualquer tempo.

Preleciona a Instrução Normativa nº 28/2008:

“Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39, de 18 de junho de 2009)”

O cancelamento do cartão de crédito poderia ter sido feito sem a necessidade de intervenção judicial. Além disso, os demais pedidos formulados na inicial, como declaração de nulidade do contrato, conversão em empréstimo consignado e repetição de indébito, foram julgados improcedentes, justificando a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Por fim, cumpre asseverar que a atuação judicial deve ser orientada pela preservação da segurança jurídica, da boa-fé contratual e da previsibilidade das relações de consumo. A solução adotada na origem, portanto, alinha-se à legislação vigente, e também à orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa, diante da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025